Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719174-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OTAIDES ANTONIO TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 64808296 – autos principais) que, em demanda relativa à gestão do PIS/PASEP, indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência. Afirma a necessidade do benefício, pois não tem condições de suportar os custos financeiros do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Requer a concessão liminar da gratuidade de justiça. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A documentação revela ganho líquido inferior a cinco salários mínimos (id 64448442 – autos principais). A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. I. A gratuidade de justiça deve ser deferida na hipótese em que a declaração de hipossuficiência da parte é corroborada pelos elementos de convicção constantes dos autos. II. Inexistente a relação de emprego do alimentante alegada na petição inicial, os alimentos provisórios devem ser fixados em percentual do salário mínimo, à luz do binômio prescrito no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Ac. 1.209.081, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020) Portanto, defiro liminarmente os benefícios da justiça gratuita até o julgamento do agravo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao intuitivo perigo da demora. Informe-se ao Juízo a quo. Após, cls. I. Brasília, 10/7/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR